Tribunal: TJES
Processo: 5030038-63.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030038-63.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA BARROS MENESES
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5030038-63.2024.8.08.0035

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO: GABRIELA BARROS MENESES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSAÇÃO CELULAR. EMPRÉSTIMO REALIZADO POR CRIMINOSOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479, STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por GABRIELA BARROS MENESES PANDOLFI em face de NU PAGAMENTOS S.A, na qual pleiteia ser indenizada pelos danos materiais e morais sofridos, sob o argumento de que houve falha na prestação do serviço em razão de fraude perpetrada por terceiros no sistema bancário da ré.

Alega a autora que no dia 30/04/2024, em estado avançado de gestação, recebeu uma ligação telefônica de número (27) 4062-7988. O interlocutor, identificado como Sr. Igor, em uma abordagem idêntica àquela realizada pelo banco réu, alegou a necessidade de prestar assistência em questões relacionadas à conta bancária da autora, diante de supostas tentativas de compras desconhecidas e não condizentes com o seu perfil de uso. Afirma a autora que o interlocutor estabeleceu comunicação confirmando previamente todos os seus dados, como nome completo, o nome da mãe, CPF, número de conta corrente e, até mesmo, o saldo existente. Diante dessa situação, a autora afirmou que não realizou as compras apontadas e solicitou atendimento da suposta central para obter ajuda.

Ademais, informa que o suposto atendente, então, a instruiu a acessar seu aplicativo bancário enquanto ainda estava na ligação, alegando ser procedimento de segurança para proteger seu cartão de crédito e PIX, pois os “delinquentes” ainda estariam realizando diversas transações. Destaca que era impossível duvidar da regularidade do atendimento, pois durante a ligação recebeu diversas notificações do próprio aplicativo do banco confirmando as informações, bem como perguntando sobre o atendimento do Igor.

Além disso, relata a autora que foi orientada a alterar o limite diário de PIX para um real para, supostamente, evitar a ação dos golpistas, circunstância que passou ainda maior credibilidade à ligação. Feito isso, sempre com uma abordagem idêntica à do réu, a autora foi orientada a simular um empréstimo no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), que seriam divididos em 48 parcelas, e com a incidência de juros resultaria no valor final de R$7.491,17 (sete mil, quatrocentos e noventa e um reais e dezessete centavos). Contudo, enquanto realizava a simulação, percebeu que os golpistas tentavam entrar em sua conta. Nesse momento, foi orientada a cancelar a simulação, porém, percebeu que já havia sido efetuado o empréstimo e o crédito contratado já havia sido transferido para “MIGUEL ANDREI DA SILVA”, momento em que percebeu que havia caído em um golpe.

Afirma a autora, por fim, que entrou em contato imediatamente com o réu, bem como registrou boletim unificado, contudo, o demandado se negou a restituir a referida quantia. Assim, com medo da incidência dos encargos da mora, procedeu com o pagamento integral da dívida fraudulosamente adquirida. Dessa forma, requer com a presente demanda, seja o réu condenado ao ressarcimento do valor de R$ 7.491,17 (sete mil, quatrocentos e noventa e um reais e dezessete centavos) pelos danos materiais sofridos, bem como danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 13083221), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para:

a) CONDENAR o réu a pagar à autora o valor de R$7.491,17 (sete mil, quatrocentos e noventa e um reais e dezessete centavos) pelos danos materiais sofridos, acrescido de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024;

b) CONDENAR, ainda, o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

(...).

Irresignado, a parte Ré interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes (Id. 13083222).

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 13083224)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença, bem como a condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega o Recorrente que não é parte legítima para ser demandado, visto que o Banco não pode ser responsabilizado por atos praticados por terceiros de má-fé e que uma vez que agiu sem culpa, não pode ser responsabilizado por fato de terceiros. Sucede, contudo, que essa alegação não merece prosperar, na linha em que assentado pelo Magistrado de Primeiro Grau, em razão do teor do Enunciado nº 479, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

"
Súmula 479
- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Ademais, registra-se que ultrapassada a fase postulatória, momento em que a legitimidade
ad causam
é aferida
in status assertiones,
a questão afeta à alegação de ausência de pertinência subjetiva para integrar a demanda, assumindo contornos de resolução do mérito.

Isto posto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Recorrente
e passo a análise do mérito.

Inicialmente, registra-se que a análise da presente lide se dá sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que os autores se qualificam como consumidores (art. 2º do CDC), pois são pessoas físicas que utilizaram o serviço como destinatários finais, enquanto a ré se enquadra na figura de fornecedora, visto que é uma pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços.
Neste sentido, a Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Ademais, tratando-se de evidente relação de consumo e considerando a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em perquirir a responsabilidade da Recorrente quanto a
falha na prestação do serviço em razão de fraude perpetrada por terceiros no sistema bancário da ré.

No caso dos autos, a parte requerida se limita a alegar que não cometeu ato ilícito, mas não demonstra que prestou o adequado auxílio à autora quando acionada.

Além disso, na condição de prestadora de serviço, a instituição bancária possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes, independentemente da verificação de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC. Tal responsabilidade só pode ser elidida se o banco provar que, "tendo prestado o serviço, o defeito inexiste", ou que há "culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro" (art. 14, parágrafo 3º, Ie II, do CDC), ou, ainda, se ocorrente caso fortuito ou força maior.

Destaco ainda o parágrafo primeiro do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes:

I – O modo de seu fornecimento;

II – O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.”

Restou incontroverso neste processo que a Recorrida foi vítima de fraude, uma vez que se utilizaram de informações que somente a Recorrente possuía da Autora e fizeram empréstimo em seu nome para terceiros através do sistema bancário da Recorrente.

No caso em comento, apesar de a Recorrente afirmar que não houve alteração dos padrões de transações da Autora, isso não merece prosperar, pois falhou na segurança, tendo o dever de realizar a proteção bancária de seus clientes, para impedir a vulnerabilidade desses na segurança perante as instituições financeiras, deixando de adotar condutas que impediriam a prática de fraudes por terceiros.

Por oportuno, impõe consignar:
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
por fraudes ou delitos praticados por terceiros
- como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
."
(REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe

12/09/2011).

Dessa forma, até mesmo naqueles casos em que o consumidor em certa medida contribui para fraude, não se pode desobrigar os bancos de agirem para dificultar a atuação dos criminosos, garantindo que a segurança de seus sistemas, ao identificarem transações atípicas ao padrão do consumidor não permitam sua continuidade sem antes buscar confirmação expressa do cliente através do aplicativo do banco ou até mesmo por SMS ou ligação, o que não veio aos autos.

Posto isto, não vejo razão para reformar a r.sentença. Até porque, ainda que seja fato incontroverso que os atos foram praticados por criminosos (terceiros), tal alegação não teria o condão de afastar o dever de indenizar, pois constitui fortuito interno, ou seja, risco que se insere na atividade desenvolvida pela instituição financeira.

Em razão disso, reconheço às lesões imateriais, as quais decorrem do próprio fato, na medida em que a falha perpetrada pela ré gerou transtornos que estão além do mero aborrecimento, ante a frustração das legítimas expectativas da demandante quanto à fruição do serviço com padrões adequados de qualidade, além da perda do tempo útil da Autora durante as tratativas, em sede administrativa, tendo em vista a ausência de presteza e eficácia das demandadas na solução do problema, constituindo dano indenizável.

No que tange à quantificação dos danos morais, cumpre destacar que o valor fixado pelo digno juiz de primeira instância não merece qualquer reparo,
eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)